Tribunal: TJES
Processo: 5014338-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014338-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIANCK SABINO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE SERVIDOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. SANÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que homologou procedimento administrativo disciplinar e reconheceu a prática de falta grave, consistente em desobediência a ordem legal de servidor durante revista prisional, com fixação de nova data-base e perda de fração dos dias remidos.

A defesa alega insuficiência de provas, atipicidade material da conduta e desproporcionalidade da sanção, com pedido subsidiário de desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes provas suficientes para o reconhecimento da falta grave, bem como se a conduta é materialmente atípica ou passível de desclassificação diante da alegada desproporcionalidade das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar demonstram a materialidade e a autoria da infração, com base em relatos coerentes e harmônicos de agentes públicos, dotados de presunção de veracidade no exercício de suas funções.

A versão apresentada pela defesa mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a conclusão administrativa quanto à prática da falta grave.

A conduta de desobedecer ordens diretas durante procedimento de revista compromete a disciplina, a hierarquia e a segurança do ambiente prisional, caracterizando infração de relevante gravidade.

O princípio da insignificância não se aplica às infrações disciplinares na execução penal quando a conduta atenta contra a ordem e a segurança do estabelecimento prisional, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A tipificação da conduta como falta grave decorre diretamente da lei, inexistindo discricionariedade para sua desclassificação quando configurada a inobservância de dever de obediência ao servidor.

As sanções aplicadas, incluindo a alteração da data-base e a perda de dias remidos, possuem previsão legal e caráter vinculado, tendo sido fixadas em patamar proporcional às circunstâncias do caso concreto, inclusive considerando a reincidência disciplinar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 39, II, 50, VI, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.027.571, Quinta Turma, Relª Min. Maria Marluce Caldas, j. 06.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014338-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIANCK SABINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ELIANCK SABINO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (ID 15695115, p. 497-499), que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 103/2025, reconhecendo a prática de falta grave pelo reeducando. A infração, fundamentada no artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal, resultou na fixação de uma nova data-base para benefícios (02/06/2025, data da falta) e na perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 15695115, p. 504-509), no qual pleiteia a reforma da decisão. Sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a atipicidade material da conduta por ausência de lesividade relevante e a desproporcionalidade da sanção aplicada. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta de natureza média.

Pois bem.

Consta no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 103/2025 que, em 02 de junho de 2025, durante uma revista estrutural na Penitenciária Regional de São Mateus, o agravante praticou atos de indisciplina e desobediência a ordens legais.

A narrativa dos fatos, extraída da decisão de primeiro grau que transcreveu o PAD, é a seguinte:

[...] Fazemos constar que por volta das 10:40, durante procedimento de revista estrutural realizada pelo pp altevir malaquias, mrp's antonio pontara e adenilson cairú, foi visualizado pelo pp altevir na cela d407 que o interno
E
lianck
S
abino da
S
ilva estaria em posse de um cigarro, imediatamente o pp altevir congelou a cela e solicitou apoio do chefe de equipe Maurício rodrigues, que rapidamente se dirigiu ao local e durante verbalização com os internos da cela d407 observou que o interno elianck sabino da silva estava inquieto e não permaneceu com as mãos na cabeça, com a clara intenção de dispensar o material flagrado, momento em que após um novo comando de procedimento dado pelo chefe de equipe Maurício rodrigues, o interno elianck sabino da silva levantou-se sem autorização e dirigiu-se correndo ao banheiro, dificultando a visualização das ações do interno, foi ordenado novamente para que o interno elianck sabino da silva saíssem de dentro do banheiro, não atendido, sendo necessário 01 disparo de calibre 12 com munição gl-103, momento em que o interno correu novamente e se dirigiu a grade do fundo da cela, não sendo possível recolher o material que estava em posse do mesmo. Os internos então foram retirados da cela e conduzidos para o corredor do isolamento. Ao realizar a revista na cela d407, foram encontrados nos pertences do interno elianck sabino da silva (03 pedaços de papel em formato para produzir cigarros, 01 tubo de desodorante vazio amarrado com corda feita de restos de sacos plásticos, 01 tubo utilizado para transportar cigarro feito de resto de tubo de desodorante enrolado por corda feita de restos de sacos plásticos). O interno foi reorientado quanto aos procedimentos desta unidade prisional, foi conduzido para a cela do isolamento da galeria b
[...].

Após a instauração regular do Procedimento Administrativo Disciplinar, foi proferida a decisão recorrida, na qual o Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus reconheceu a prática da falta grave, tipificada no
artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal
, por desobediência a ordem legal de servidor público.

Feito esse resumo, passo à análise das teses defensivas.

Inicialmente, a defesa alega que as provas produzidas são insuficientes para embasar o reconhecimento da falta grave, argumentando que a decisão se baseou exclusivamente nos depoimentos dos agentes penitenciários, sem a devida corroboração por outros meios.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria da infração disciplinar estão devidamente comprovadas.

Durante a apuração no PAD, o agravante
ELIANCK SABINO DA SILVA
negou a posse do cigarro e justificou sua ação, afirmando que correu para o banheiro por se sentir sufocado e em pânico após o disparo efetuado pelos agentes (ID 15695115, p. 475).

Por outro lado, os Policiais Penais ouvidos no procedimento confirmaram, de forma coesa e harmônica, a dinâmica dos fatos.

O Policial Penal
Altevir Malaquias
de Araujo Junior
, em seu depoimento (ID 15695115, p. 476), ratificou ter visualizado o agravante na posse de um cigarro, afirmando que, ao chegar ao local, percebeu o que o interno estava na posse do cigarro inquieto e que, em tal momento, o chefe da equipe deu ordem para o interno sair do banheiro, mas não obteve êxito. Ainda, diante do ocorrido, foi realizado o disparo de calibre 12 para que o interno saísse do banheiro, tendo, assim, saído e ido em direção à grade. Afirmou, ainda, que os internos foram retirados da cela e encaminhados ao corredor de isolamento para realização de revista, bem como que foi realizada revista na cela e encontrados diversos objetos não permitidos pertencentes ao agravante.

No mesmo sentido, o Chefe de Equipe
Maurício Rodrigues
Silva
(ID 15695115, p. 472) corroborou a versão, detalhando a desobediência do apenado, que se levantou sem autorização e correu para o banheiro, ignorando as ordens subsequentes para que saísse do local, com a clara intenção de dispensar o material flagrado, o que tornou necessário o uso de munição de menor potencial ofensivo (GL-103) para restabelecer a ordem.

É importante destacar que a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que os depoimentos de agentes penitenciários, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar a ocorrência de falta disciplinar, especialmente quando se mostram coerentes e não há provas em sentido contrário. Nessa linha, a condição de servidor público confere fé pública às suas declarações no exercício da função.

No caso em tela, a versão apresentada pelo agravante se mostra isolada e contraditória com os relatos detalhados e consistentes dos servidores, que não possuíam qualquer motivo para imputar falsamente uma infração ao reeducando.

Ademais, a alegação defensiva de que a ação foi uma “reação instintiva” não se sustenta, pois o contexto demonstra uma clara sucessão de atos de desobediência, iniciada com a recusa em manter-se em procedimento e culminando na fuga para o banheiro para, ao que tudo indica, dispensar o material ilícito, destacando-se que somente após tal conduta do agravante que foi realizado o uso de munição de menor potencial ofensivo pelo agente público.

Portanto, as provas produzidas no PAD são robustas e suficientes para demonstrar que o agravante, ao se levantar sem permissão, correr para o banheiro e se recusar a sair, desobedeceu a ordens diretas e legítimas dos servidores, conduta que se amolda perfeitamente à falta grave prevista no
artigo 50, VI, c/c artigo 39, II, da Lei de Execução Penal
.

Prosseguindo, a defesa argumenta, ainda, a atipicidade material da conduta, sob a alegação de que o fato não gerou lesão relevante à ordem ou disciplina do estabelecimento prisional.

Essa tese também não merece prosperar.

A conduta de desobedecer a uma ordem expressa de agentes de segurança, especialmente durante um procedimento de revista, constitui uma afronta direta à disciplina e à hierarquia que devem reger o ambiente carcerário.

A manutenção da ordem interna é um dos pilares do sistema de execução penal, e atos de insubordinação, mesmo que individuais, comprometem a segurança coletiva e a autoridade dos servidores.

A situação em análise transcende a mera infração formal. A recusa em cumprir os comandos, a movimentação abrupta e a necessidade do uso de instrumento de menor potencial ofensivo para conter o apenado demonstram a gravidade concreta do comportamento, que gerou perturbação no procedimento de segurança e exigiu uma intervenção enérgica para o restabelecimento da normalidade.

Nesse contexto, é inaplicável o princípio da insignificância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao afastar a aplicação de tal princípio em sede de execução penal para infrações que, embora não resultem em dano patrimonial, atentam contra a disciplina, a segurança e a ordem do estabelecimento prisional. Nesse sentido:

[...]
O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente em condutas que comprometem a ordem e a disciplina interna da unidade prisional
. [...] (STJ; AgRg-HC 1.027.571; Proc. 2025/0308301-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 06/03/2026).

Portanto, a desobediência a servidores no exercício de suas funções é, por sua natureza, uma conduta com relevante grau de reprovabilidade no ambiente carcerário, não havendo que se falar em ausência de lesividade relevante.

Por fim, a defesa sustenta a desproporcionalidade da sanção, pugnando pela desclassificação da falta para natureza média.

Sem razão, contudo.

A conduta de
“inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”
– que incluem a
“obediência ao servidor”
– é expressamente classificada como
falta grave
pelo artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

Não há, portanto, discricionariedade do julgador para proceder à desclassificação de uma conduta que a própria lei define como grave.

Ademais, as consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave, como a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de parte dos dias remidos, são sanções previstas em lei (artigos 118, I, e 127 da LEP) e de aplicação vinculada, não se tratando de uma faculdade do juiz, mas de um efeito legal da infração disciplinar.

No presente caso, o juízo de primeiro grau decretou a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos, fração inferior ao máximo legal de 1/3 (um terço), demonstrando ter considerado as circunstâncias do caso concreto.

Além disso, consta na decisão agravada que o reeducando é reincidente em falta disciplinar, conforme homologado em audiência anterior (mov. 473.1, ID 15695115, p. 456-457), o que reforça a adequação e a necessidade da medida sancionatória para fins de repreensão e prevenção de novas infrações.

Dessa forma, a decisão que reconheceu a falta grave e aplicou as sanções correspondentes está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave por parte do agravante.

É como voto.

Vitória, 17 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)